Tribunal: TJDFT
Processo: 0745598-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília para a Comarca de Anita Garibaldi/SC, em ação de liquidação provisória de sentença coletiva proposta contra o BANCO DO BRASIL S.A., visando à produção de provas relativas à correção monetária de cédulas de crédito rural.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O ponto controvertido consiste em determinar se é cabível o declínio de competência territorial para o processamento da liquidação de sentença coletiva, considerando o local de celebração do contrato e o domicílio das partes envolvidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O local da celebração do contrato prevalece sobre o foro de sede da pessoa jurídica, conforme disposto no art. 53, III, "b", do CPC e art. 75, § 1o, do CC. 4. A eleição aleatória de foro sem pertinência com os fatos e as partes viola o princípio do Juízo Natural, afronta o pacto federativo e prejudica a administração da Justiça local, sendo vedada pela Lei no 14.897/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão recorrida mantida.
Tese de julgamento: “1. A eleição de foro sem vínculo com o domicílio das partes ou o local da obrigação viola o princípio do Juízo Natural, constituindo prática abusiva vedada pela Lei no 14.897/2024. 2. Nas ações de liquidação de sentença coletiva envolvendo cédulas de crédito rural, o foro competente é o do local de celebração do contrato ou domicílio da parte demandante, conforme art. 53, III, 'b', do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, "b"; 75, § 1o; Lei no 14.897/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1904303, 0720347-07.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024; Acórdão 1952504, 0737439-95.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 03/01/2025;Acórdão 1956018, 0743861-86.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.